Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-91.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-91.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS DANTAS SANTANA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO OBJETO DA LIDE. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos pelo Município de Olindina/BA, visando à correção de vícios no acórdão que rejeitou embargos anteriores com imposição de multa por pretenso caráter protelatório, no contexto de demanda sobre pagamento de adicional de horas extras a servidora pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de nulidade no acórdão por falta de pertinência entre seus fundamentos e o objeto da lide; (ii) analisar contradição interna no acórdão quanto ao resultado e à imposição de sanção; (iii) aferir a omissão sobre o pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a ocorrência de nulidade grave, dado que o acórdão embargado baseou-se em fundamentos referentes a matéria alheia à controvérsia dos autos, tratando de fornecimento de energia elétrica em imóvel rural.

4. A ausência de correlação entre fundamentação e objeto da lide compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando vício insanável que impede a compreensão do julgado.

5. A jurisprudência do TJ-BA reconhece como causa de nulidade a desconexão entre a fundamentação do acórdão e os elementos da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar o retorno dos autos ao Tribunal para novo julgamento dos embargos anteriormente opostos.

Tese de julgamento: "1. É nulo o acórdão que apresenta fundamentação dissociada do objeto da lide, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, EDcl no Processo 8000127-07.2019.8.05.0263, Rel. Des. Paulo César Bandeira; TJ-BA, Apelação nº 0372041-54.2012.8.05.0001, Rel. Des. Gesivaldo Britto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000560-91.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada ROSANGELA DOS SANTOS DANTAS SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.